Tribunal: STF
Processo: AI 578458
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   Público. Aposentadoria. Cargo em comissão. 3. Não tem direito à
   aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em
   comissão aposentado após a Emenda Constitucional no 20, de 16 de
   dezembro de 1998. 4. Constitucionalidade de lei local para
   definir tempo mínimo de serviço prestado. Precedente. 5. Direito
   Adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedente. 6.
   Agravo regimental a que se nega provimento.